Tribunal: TCU
Processo: 041.548/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou TCE instaurada para apurar indícios de dano ao Erário relativos a contrato firmado para execução de obras de restauração e conservação rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Wolney Wagner de Siqueira, contra o Acórdão 1635/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas; e 9.3. remeter os presentes autos à Secex/TCE para que seja dado cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1635/2020-TCU-Plenário .